Tribunal: TJBA
Processo: 8000889-39.2018.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000889-39.2018.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO

APELADO: ALINE CONTE PIRES

Advogado(s)
:
ALINE CONTE PIRES

ACORDÃO

EMENTA

Apelação Cível. Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais. Negativação indevida. Instalação de energia elétrica. Sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, declarando a inexigibilidade de débito de energia elétrica e condenando o apelante ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, desacompanhada de comprovação hábil de relação contratual, configura falha na prestação do serviço e atrai a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC. A alegação da concessionária de autorização verbal por terceiro carece de prova documental e revela a sua fragilidade diante da divergência geográfica entre o estado em que a apelada efetivamente reside (Bahia) e aquele em que fica localizada a instalação alegada pelo apelante (Espírito Santo). A negativação indevida gera dano moral in re ipsa, dispensando prova do efetivo prejuízo. Quantum indenizatório mantido por ser proporcional às circunstâncias do caso concreto, não comportando redução. Apelo improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000889-39.2018.8.05.0172 em que figura como apelante EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A e como apelada ALINE CONTE PIRES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento à apelação, nos termos do voto do relator.